Tribunal: TJSP
Processo: 1006479-13.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alteração unilateral de plano de telefonia móvel, sem prévia comunicação ao consumidor – Violação ao CDC e à Resolução no 632/14, da ANATEL – Obrigação de proceder ao restabelecimento do plano originalmente contratado – Multa cominatória mantida – Danos morais configurados –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alteração unilateral de plano de telefonia móvel, sem prévia comunicação ao consumidor – Violação ao CDC e à Resolução no 632/14, da ANATEL – Obrigação de proceder ao restabelecimento do plano originalmente contratado – Multa cominatória mantida – Danos morais configurados – Razoabilidade e proporcionalidade - Observância – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000694688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006479-13.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante TELEFÔNICA
BRASIL S.A. - VIVO, é apelado JESUEL FERREIRA NAVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, negaram provimento ao recurso, com
observação, vencido o 3o juiz, que dava provimento e declara voto, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: JALES - 3a V. CÍVEL
APELANTE(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
APELADO(S): JESUEL FERREIRA NAVES
JUIZ (A): ADILSON VAGNER BALLOTTI
VOTO No 47458
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
/
TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Alteração unilateral de plano de telefonia móvel, sem
prévia comunicação ao consumidor Violação ao CDC e à
Resolução no 632/14, da ANATEL Obrigação de proceder
ao restabelecimento do plano originalmente contratado
Multa cominatória mantida Danos morais configurados
Razoabilidade e proporcionalidade - Observância Ação
procedente Recurso desprovido, com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
134/137, que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais, fundada em prestação de serviços de telefonia móvel/
telecomunicação. A apelante aduz, em resumo, ser descabida a inversão do
ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC; legalidade da extinção do
plano promocional, não havendo qualquer prejuízo à apelada na migração ao
novo plano; impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, ante a
descontinuidade do plano promocional vigente anteriormente; inexistência de
danos morais; inadmissibilidade de imposição de multa diária;
subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais, bem
como da multa cominatória (fls. 140/158)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado e respondido (fls.
164/171).
É o relatório.
Relata o apelado que é titular de uma linha
telefônica móvel, tendo contratado o plano 'pós-pago' da apelante denominado
'Vivo Controle 1,5GB', pelo valor mensal de R$38,99. Contudo, sem prévio
aviso e/ou autorização, a apelante migrou unilateralmente o plano original
contratado, passando-o para o plano 'Vivo Controle digital 2,5GB', pelo valor
mensal de R$46,99. Diante disso, propôs a presente ação visando compelir a
apelante a reestabelecer o plano originalmente contratado, pena de multa
diária; bem como indenização pelos danos morais suportados com a desídia e
má prestação de serviços da apelante.
Em sua defesa, a apelante invocou as teses
reiteradas nas razões recursais.
Nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada parcialmente procedente, respondendo a apelante pelas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
A relação havida entre as partes é de consumo,
assim sendo, verifica-se a responsabilidade objetiva da apelada que responde
pelo risco da colocação do serviço no mercado, competindo-lhe a
demonstração de que efetivamente os prestou de forma eficientemente,
conforme contratada, ônus do qual não se desincumbiu (art. 6o VIII, do CDC
c/c art. 373, II, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, pelo conjunto probatório, restou
incontestável que o apelado contratou os serviços oferecidos pela apelante,
denominado plano 'Vivo Controle 1,5GB', pelo valor de R$38,99 mensais; o
qual foi alterado para 'Vivo Controle 2,5GB ILIM', pelo valor de R$46,99,
conforme fatura com vencimento para 10/01/2019 (fls. 11/14); sem qualquer
autorização e prévia notificação ao apelado a respeito da migração e dos
novos valores.
Com efeito, a afirmação da apelante de que
'comunicou seus clientes' por meio de jornal de grande circulação (fls. 37), não
tem o condão de infirmar os fatos alegados pelo apelado, sobretudo por se
cuidar de texto sobre o qual não é possível conferir em qual jornal foi inserido,
tampouco a data a qual teria havido a sua publicação.
E, diante da ausência de comprovação de prévia e
efetiva comunicação do apelado sobre referida alteração de plano, forçoso
reconhecer que a apelante violou princípios e normas da legislação
consumerista (artigos 6o, 39 e 51, todos do CDC), bem como não observou
norma regulamentar, em especial o art. 52, da Resolução ANATEL no
632/2014: “As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a
alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos
Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC”.
Posto
isto,
forçoso
reconhecer
que
houve
abusividade na alteração do plano de telefonia móvel do apelado, razão pela
qual o restabelecimento daquele originalmente contratado é medida que se
impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, na hipótese, todo o impasse foi causado
por desídia e má prestação de serviços da apelante, ao migrar plano
anteriormente contratado de forma unilateral sem qualquer aviso prévio, o que
evidentemente trouxe efetivos prejuízos ao apelado, consumidor, eis que
houve indevido aumento do valor total do plano. E, malgrado as reiteradas
tentativas de solução do problema, quedou-se inerte.
Manifesta, pois, o descaso no trato com o
consumidor, não se trata de mero inadimplemento contratual e
aborrecimentos, vez que a negligência da apelante ultrapassou os limites da
normalidade e tolerância, cuja indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil
reais), deve ser mantida, afigurando-se razoável e proporcional ao caso
concreto, de modo a reparar a ofensa à esfera extrapatrimonial e sem servir de
meio a proporcionar o enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, confira-se entendimento desta c.
Câmara em caso análogo:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
TELEFONIA
-
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Comprovado que contratada a prestação dos
serviços de telefonia referente ao “plano 2GB ILIM” (no
valor mensal de R$ 44,99), e que houve a alteração
unilateral e indevida pela Requerida para o “plano 3GB
ILIM” (no valor mensal de R$ 59,99) - Cabível o
restabelecimento
do
plano
originalmente
contratado
(“plano 2GB ILIM”) - Não caracterizado o dano moral -
Incabível a restituição dos valores pagos (referente ao
“plano 3GB ILIM”) - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA, para declarar a nulidade das “alterações
promovidas no plano do Autor”, e para determinar o
restabelecimento do “plano Vivo Controle Digital 2GB
ILIM, com valor mensal de R$ 44,99, sob pena de multa de
R$ 100,00 por cada cobrança indevida enviada, limitada a
R$ 3.000,00” - Inconteste a cobrança indevida de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(referente a plano não contratado) - Cabível a restituição
(na forma simples) da quantia indevidamente paga (que
corresponde à diferença do valor do plano contratado e
daquele alterado pela Requerida) - Autor obrigado a
realizar esforços para sanar erro a que não deu causa -
Caracterizado o dano moral - RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR A
REQUERIDA
À
RESTITUIÇÃO
(SIMPLES)
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
PAGOS,
E
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO Apelação Cível no 1005249-14.2018.8.26.0541 -
Voto no 3 DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00”1.
Outrossim, a multa diária fixada em R$1.000,00, a
cada descumprimento, não se mostra excessiva, observadas a
proporcionalidade e razoabilidade, cuja finalidade é dar efetividade ao
cumprimento de determinação judicial (fls. 23), por isso, não faz coisa julgada
material (art. 505, do CPC), podendo ser majorada, em havendo resistência
quanto ao cumprimento da obrigação ordenada, de modo que, incabível sua
exclusão ou redução nesta oportunidade.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono do apelado,
para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.

FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 Ap. no 1005249-14.2018.8.26.0541; Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI; j. em 01/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Telefônica Brasil S/A – Vivo.
Apelado: Jesuel Ferreira Naves
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26523
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A Requerida alegou que houve a publicação em jornal de grande
circulação (fato não contrariado pelo Autor, na réplica) da alteração do plano de
telefonia, com o término da promoção relativa ao antigo plano. Por outro lado, houve a
ampliação da prestação do serviço (de 1,5 GB para 2,5 GB), e o Autor poderia, em caso
de desinteresse, cancelar o contrato - o que não ocorreu.
Observo, por oportuno, que o Autor não apresentou a cópia da
fatura de dezembro (mês anterior à alteração) apesar de apresentar as cópias das
faturas dos meses anteriores , documento que eventualmente poderia indicar a futura
alteração, ressaltando-se, ainda, que houve alteração de R$ 38,99 para R$ 46,99 ou
seja, acrescido o valor em R$ 8,00 quantia compatível com o acréscimo do serviço
prestado.
Por fim, a alteração do plano, com o acréscimo da quantia de R$
8,00, não resulta em lesão à personalidade.
Assim, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente a
ação, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono da Requerida, que fixo em 20% (vinte por cento) do
valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 5.000,00), com correção monetária
desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o
trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade processual em meu voto ,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
123DD67E
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1271202C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006479-13.2019.8.26.0297 e o código de confirmação da tabela acima.